Tribunal: TJSP
Processo: 2124388-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ASTREINTES. AGRAVANTE QUE INSISTE NO ESCORREITO ADIMPLEMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. CIRURGIA QUE FOI REALIZADA DEPOIS DO PRAZO LIMITE. MULTA COERCITIVA QUE DERIVA APENAS DO COMPORTAMENTO FALTOSO DA EMPRESA, QUE NÃO ATENDEU TEMPESTIVAMENTE O COMANDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, ADEMAIS. RECURSO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ASTREINTES. AGRAVANTE QUE INSISTE NO ESCORREITO ADIMPLEMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. CIRURGIA QUE FOI REALIZADA DEPOIS DO PRAZO LIMITE. MULTA COERCITIVA QUE DERIVA APENAS DO COMPORTAMENTO FALTOSO DA EMPRESA, QUE NÃO ATENDEU TEMPESTIVAMENTE O COMANDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, ADEMAIS. RECURSO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA EM SEU DESFAVOR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000607634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124388-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravado MARIO FURQUIM
DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: recurso desprovido,
com imposição de multa por litigância de má-fé, por maioria de votos. Divergiu o
2o Juiz, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no: 2345
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2124388-43.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI (4a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
AGRAVADO: MARIO FURQUIM DE CAMPOS
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RENATA BITTENCOURT COUTO DA COSTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. COBRANÇA DE ASTREINTES. AGRAVANTE
QUE INSISTE NO ESCORREITO ADIMPLEMENTO DA
DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. CIRURGIA
QUE FOI REALIZADA DEPOIS DO PRAZO LIMITE. MULTA
COERCITIVA
QUE
DERIVA
APENAS
DO
COMPORTAMENTO FALTOSO DA EMPRESA, QUE NÃO
ATENDEU
TEMPESTIVAMENTE
O
COMANDO.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ,
ADEMAIS.

RECURSO
DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA EM SEU
DESFAVOR.
Agravo de instrumento interposto pela executada contra r. decisão
que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação.
Visa a se eximir da consolidação das astreintes. Aduz que o
comando judicial foi devidamente cumprido. A intimação da r. decisão que antecipou os
efeitos da tutela ocorreu em 17/10/2018, às 09h49min. No mesmo dia, às 19h08min, o
Hospital Núcleo Hospitalar de Barueri Ltda. "informa nos autos processuais que tomou
conhecimento do comando judicial, bem como agendou o cirurgia do autor para o dia
18/10/2018, ou seja, 24hrs após a intimação o autor já estaria sendo cirurgiado, vale
ressaltar que seria necessário o agendamento tendo em vista ser necessário o preparo do
paciente para o procedimento". A própria guia autorizativa foi expedida em 10/10/2018,
antes mesmo da distribuição da demanda. Ademais, "não houve prejuízo temporal para a
parte autora, não demonstrando qualquer prejuízo que levasse a uma piora no quadro de
saúde do beneficiário no decorrer dos preparativos para o procedimento".
Efeito suspensivo concedido.
Veio contraminuta.
É o relatório.
Colhe-se dos autos principais que o autor sofreu grave acidente em
11/10/2018 e careceu se submeter a procedimento cirúrgico perante o Hospitalis Núcleo
Hospitalar de Barueri. Contudo, a operadora do plano teria recusado os materiais
requisitados pelo nosocômio.
A fim de demover essa recusa, o ora agravado ajuizou demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 16/10/2018, obtendo na mesma data tutela de urgência, que determinou:

"Defiro a antecipação da tutela de urgência afim de determinar à
corré Amil que autorize o tratamento cirúrgico indicado (fl.32), bem como todo o material
necessário, das marcas indicadas pelo médico (DPA, VIPLINE ou WHOME), quais sejam:
01 Placa Úmero proximal, 10 parafusos bloqueadores, 01 placa reta bloqueadora de
titânio, 08 parafusos, 02 fios de kisher e 01 dissector reto, bem como todas as demais
estruturas e custos necessários ao ato, a ser realizado no hospital da segunda requerida,
da rede credenciada da Amil, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de
R$2.000,00, limitada a R$50.000,00" (fls. 41 dos autos principais, destaquei).
A ora agravante foi intimada da decisão em 17/10/2018 (fls. 44 dos
autos principais) e possuía até o dia 18/10/2018 para cumprir o comando judicial. Eis o nó
górdio do recurso.
Não obstante o prazo à baila, o procedimento cirúrgico foi
realizado apenas em 20/10/2018, ou seja, dois dias após sua expiração. Palmar, portanto,
que incidem no interregno as astreintes de que a executada se queixa; quisesse delas se
alforriar, bastaria que tivesse atuado com diligência então.
Há mais neste particular.
Os argumentos recursais forram-se de má-fé.
Sustenta a agravante que a guia de internação de fls. 08, expedida
em 10/10/2018, comprovaria que "o serviço foi devidamente autorizado com ao prestador
Hospitalis, antes mesmo da distribuição da ação" (sic).
Entretanto, referida guia de internação consta de fls. 158 dos autos
principais, mas lá sem a supressão do campo "45 - Observação / Justificativa", que contém
a seguinte ressalva, in verbis:
"Esta é uma internação clínica, caso o paciente necessite realizar
procedimentos cirúrgicos durante esta internação, solicitar autorização previamente" (sic).
Ora, a agravante maliciosamente suprimiu neste recurso o campo
"observação" da guia, querendo encenar que a "guia de internação" representaria uma
autorização para o procedimento cirúrgico, quiçá para os materiais requisitados pelo
nosocômio.
Nefasta conduta processual, colidente com a norma inserta no art.
5o do Código de Processo Civil.
Ela falseou a verdade e se valeu da sede recursal para lograr
objetivo ilegal (dissimulando documento incompleto, com o escopo de comprovar
inverídica autorização ao procedimento cirúrgico e aos respectivos materiais
administrativamente - e, por corolário, eximir-se ilicitamente da multa em cobrança),
subsumindo-se esse seu reprovável proceder ao art. 80, II e III, do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Litigante de má-fé, comina-se-lhe adiante a sanção pecuniária
pertinente (art. 81, caput, do Código de Processo Civil).
Prosseguindo, também não colhe a tese de que "24h após a
intimação o autor já estaria cirurgiado", mas seria necessário "o preparo do paciente para
o procedimento" (sic, fls. 07).
No ponto, o hospital manifestara a contabilização desse tempo de
preparo para a cirurgia, indicando que o procedimento poderia ter ocorrido normalmente já
em 18/10/2018.
Disse o nosocômio "que tomou conhecimento da liminar
concedida nesta data dando-lhe cumprimento imediato, com agendamento da cirurgia do
autor para amanhã 18/10/18, tempo este necessário para preparo do preparo do paciente
(jejum) e do centro cirúrgico" (fls. 48 dos autos principais).
Logo, evidente que a detença na cirurgia decorreu de ato exclusivo
da operadora, que não justificou o porquê de se esperar além do prazo sinalizado pelo
hospital - donde se infere sua mera recalcitrância, intencional ou fruto de inaptidão
administrativa, em qualquer das hipóteses inábil a escusá-la dos consectários do atraso.
Pertinente o raciocínio da r. decisão recorrida, in verbis:
"Neste cenário, notório que há necessidade de preparo do paciente
para procedimento deste natureza mas, especificamente no caso dos autos, a executada
deixou de carrear aos autos documento que comprovasse a necessidade de 1 dia de espera,
exatamente o dia/multa perseguido pelo credor.
O hospital no qual agendada a cirurgia, em sua petição de fls.
48/49, assim registrou:
'Informar que tomou conhecimento da liminar concedida nesta
data dando-lhe cumprimento imediato, com agendamento da cirurgia do autor para
amanhã 18/10/18, tempo este necessário para preparo do preparo do paciente (jejum) e do
centro cirúrgico'.
Como se vê, o agendamento da cirurgia para o dia seguinte àquele
em que deferida a liminar já considerava a necessidade de preparo do paciente, não
havendo justificativa apresentada nos autos, prova que incumbia a ré, para que houvesse
retardo na realização do ato. Importante destacar ainda que a alegação de que antes
mesmo da distribuição da ação o procedimento já estava autorizado não vinga, haja vista
a necessidade do exequente em perseguir a realização do ato através do judiciário.
Estivesse autorizado não haveria necessidade de distribuição da ação" (excerto da
fundamentação, fls. 50 dos autos principais, que ratifico: art. 252 do RITJSP).
Por derradeiro, incogitável a alegação de "que não houve prejuízo
temporal para a parte autora, não demonstrando qualquer prejuízo que levasse a uma
piora no quadro de saúde do beneficiário no decorrer dos preparativos para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento" (sic, fls. 09).
Faticamente, vê-se que o agravado foi "vítima de queda de altura
em barranco" (sic, fls. 157 dos autos principais) em 11/10/2018 e, politraumatizado, teve
de aguardar nove dias pelo procedimento cirúrgico. Por si só, registra-se a pouca
preocupação da agravante com a saúde de seus conveniados.
Juridicamente, porém, a astreinte possui natureza coercitiva e o
propósito de garantir a autoridade dos comandos jurisdicionais. Sua incidência deriva
exclusivamente do comportamento da executada - inexplicado e inexplicável, senão por
dolo ou incúria administrativa, que, como dito alhures, não a socorrem - em não atender a
tempo e modo r. decisão judicial vigente. Debalde, pois, as consequências no mundo
fenomênico.
Com efeito, reitera-se, bastava o perfeito desembaraço da ordem e
soma nenhuma estaria hoje sendo cobrada.
Não prospera o recurso.
Do exposto, proponho seja DESPROVIDO o agravo de
instrumento, revogando-se o efeito suspensivo concedido a fls. 15/16 e condenando-se a
executada a pagar multa ao exequente, em nove por cento do quantum debeatur atualizado,
dada a litigância de má-fé em que ela incorreu.
Sem honorários advocatícios recursais, haja vista a natureza da
irresignação (STJ, 4a Turma: Agravo Interno no Recurso Especial no 1.850.535/SP).
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) consideram-se
prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29486/2020
Agravo de Instrumento no 2124388-43.2020.8.26.0000
Comarca: Barueri
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Agravado: Mario Furquim de Campos
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29486
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
No que concerne ao deferimento da MULTA POR DESCUMPRIMENTO
revelada pelo R. Juízo, e secundada pelo H. Voto, eu parece-me que representa
equivocação – pesar da laconicidade do recurso, o atraso foi de apenas três dias – e ante
a complexidade do ato determinado, além da necessária preparação do paciente, por
meu fraco entendimento não há que ser concedida a verba buscada.
Não houve atraso palpável; não houve prejuízo. O pleito está afeiçoado de
cobiça sempre presente em casos que tais.
O Judiciário há que afastar ofensa tal como aqui ao Princípio da
Razoabilidade.
Por minha decisão, pois, DEFERIA PROVIMENTO ao recurso.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALEKSANDER ROMANO BATISTIC
GOLDMAN
11D20E39
6
6
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
11D76B62
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2124388-43.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.